Tribunal: TJES
Processo: 0000833-18.2017.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000833-18.2017.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MUQUI e outros

APELADO: ANA CLAUDIA MAGANHA BELATO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LIDEXANFETAMINA PARA TRATAMENTO DE TDAH EM MENOR IMPÚBERE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, para compelir o Estado e o Município de Muqui ao fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg/dia, prescrito para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), mas não padronizado pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (ii) definir se a prova documental juntada aos autos é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado frente às alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS deve observar, de forma cumulativa, os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral, cuja tese possui efeito vinculante, conforme disposto no art. 927, §1º, III, do CPC, e reiterada pela Súmula Vinculante nº 61.

4.
A simples prescrição médica não supre a necessidade de comprovação técnica exigida pelo Tema 6, sendo indispensável a existência de parecer técnico idôneo, como o emitido pelo NATJUS ou órgão equivalente, para embasar decisão judicial favorável.

5.
O laudo médico apresentado é insuficiente para demonstrar a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS, uma vez que não detalha os manejos clínicos realizados com o metilfenidato, nem fornece evidências científicas de alto nível que justifiquem a superioridade ou imprescindibilidade da Lisdexanfetamina.

6.
O parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, juntado aos autos, indica a existência de alternativa terapêutica padronizada no SUS (metilfenidato em diversas formulações), considera frágeis os fundamentos apresentados para a exclusão dessa alternativa e conclui pela ausência de justificativa técnica suficiente para a substituição por medicamento não padronizado.

7.
A imposição judicial de fornecimento de medicamento não incorporado, sem observância dos critérios técnico-científicos fixados pelo STF, compromete a gestão racional dos recursos públicos, a equidade do SUS e a separação entre os Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos critérios fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

2. A simples prescrição médica não é suficiente para embasar a concessão de medicamento não padronizado, sendo imprescindível parecer técnico que comprove a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.

3. É ilegítima a condenação do ente público ao fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS quando ausente prova robusta e técnica da imprescindibilidade clínica e da ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, §1º, V e VI, e 927, §1º, III; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2024; STF, Súmula Vinculante nº 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – DIVERGENTE

Rememoro que os autos tratam de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Muqui, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
M. A. B. D. M.
, menor impúbere representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para compelir o ente estadual e o
Município
d
e Muqui
ao fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 30mg/dia.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, ao fundamento de que restaram preenchidos os requisitos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 106, no tocante à excepcional concessão judicial de medicamentos não incorporados à lista do SUS, bem como em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos segundo o Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Na demanda de origem, consoante já relatado, o autor narra que foi diagnosticado com TDAH (CID 10 F90.0), sendo-lhe prescrito o medicamento Lisdexanfetamina 30mg/dia, não padronizado pelo SUS.

Recentemente, o STF concluiu o julgamento do Tema nº 06, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida desde 2007, para fixar as seguintes teses: “
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral
1
; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
”.

As teses acima transcritas foram firmadas sob a sistemática da repercussão geral (art. 1035, §11, da CF/88) e possuem efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, impondo sua observância obrigatória, inclusive sob pena de nulidade da decisão judicial (art. 927, §1º, III, do CPC).

Disto resultou, inclusive, a edição da Súmula Vinculante nº 61, que dispõe: “
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
”.

No caso sob exame, o único documento que ampara a pretensão do apelado é um laudo médico juntado à fl. 16, no qual o profissional médico subscritor registra o seguinte:

Marcos Antônio tem desordem de Déficit de Atenção e Hiperatividade, e necessita do uso do medicamento Lisdexanfetamina 30mg/dia, já que teve efeitos adversos com o uso do Metilfenidato.

CID: F90.0

Em que pese a prescrição médica, cujo conteúdo não é objeto de questionamento ou discussão, não identifico no aludido laudo força probante suficiente sobre a efetiva
ausência de substituto terapêutico
para o fármaco prescrito no âmbito do SUS, que conta com uma longa lista de medicamentos padronizados.

Note-se que a suposta inexistência de alternativa terapêutica padronizada foi mencionada sem respaldo em nenhum outro elemento que não a convicção externada pelo único médico que subscreveu a indicação.

Ademais, houve menção apenas a uma medicação que o infante já fez uso, sem menção às formulações e dosagens utilizadas.

A tese fixada pela Corte Constitucional, que é expressa quanto à necessidade de prova acerca da inexistência de substituto terapêutico, encontra-se em linha com a excepcionalidade do fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, medida que provoca efeitos deletérios à universalidade do sistema em razão dos altos custos dos fármacos.

A título de exemplo, a medicação almejada pelo apelado tem como custo atual, representado pelo preço máximo de venda ao governo (PMVG) na alíquota zerada de ICMS de R$ 152,58 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos),
por
caixa
2
, conforme definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED
3
.

Contudo, o apelado não se desobrigou do ônus de demonstrar que o tratamento para o combate à patologia que o acomete não poderia ser realizado com fármacos padronizados, sendo
uma única opinião médica
manifestamente insuficiente para tanto.

É oportuno enfatizar que, nos termos do Tema nº 6 do STF, a simples prescrição do médico assistente não é suficiente para embasar decisão judicial de concessão de medicamento não incorporado ao SUS, sendo indispensável a consulta a parecer técnico do NATJUS ou órgão de expertise equivalente.

Sopeso que o magistrado de origem solicitou parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), que concluiu desfavoravelmente ao fornecimento do medicamento pleiteado, vejamos:

[...]

1. O medicamento Lisdexanfetamina 30mg (Venvanse®) não está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente, assim como não está contemplado em nenhum Protocolo do Ministério da Saúde.

2. Entretanto, esclarecemos que apesar de até o momento não haver Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento do TDAH, contemplando medicamentos a nível nacional, o Estado do Espírito Santo disponibiliza o Metilfenidato nas apresentações de 10mg (liberação imediata), 20mg, 30mg e 40mg (liberação prolongada) segundo Protocolo estadual específico, descrito no tópico “Legislação”, considerado alternativa terapêutica eficaz para o tratamento do TDAH, o qual é disponibilizado através das Farmácias Cidadãs Estaduais, sem necessidade de acionar a máquina judiciária.

3. Ressaltamos que não foram localizados estudos com bom delineamento metodológico (ensaio clínico controlado, randomizado, não comparado com placebo, com amostra significativa e de longa duração) que demonstre eficácia e segurança superior do medicamento Lisdexanfetamina frente ao medicamento Metilfenidato padronizado pelo Estado.

4. No laudo anexado aos autos o médico assistente relata necessidade do medicamento pleiteado em virtude de efeitos adversos com o uso do metilfenidato. Entretanto cumpre ressaltar que não constam informações e dados técnicos considerados relevantes, por exemplo: não foi citado qual o período de tratamento com o medicamento metilfenidato, assim como não constam os sinais e sintomas apresentados pelo paciente que demonstraram falha terapêutica frente a todos os esquemas utilizados com as diferentes apresentações padronizadas do metilfenidato, nem os manejos clínicos realizados frente aos efeitos adversos mencionados (se existiram, quais foram estes, por exemplo adequações posológicas, utilização de abordagem farmacológica ou não farmacológica para contornar o evento indesejável e etc.), informações que poderiam demonstrar contraindicação absoluta ao metilfenidato (todas as apresentações), e embasar justificativa para a aquisição de medicamento não padronizado pela rede pública de saúde.

5. Além disso, não consta relato de adesão ao tratamento não farmacológico, como por exemplo, tratamento coadjuvante de psicoterapia e terapia ocupacional, consideradas relevantes clinicamente para o sucesso do tratamento.

6. Assim, considerando que as evidências do uso desse medicamento em longo prazo são escassas e limitadas, bem como sua segurança em longo prazo é incerta, entende-se que não deva fazer parte dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

7. Frente ao exposto, mediante apenas as informações pouco detalhadas apresentadas, não ficou evidenciada a impossibilidade do Requerente em se beneficiar da alternativa terapêutica padronizada na rede pública estadual (metilfenidato nas diversas formulações e doses padronizadas), não tendo sido, portanto, contemplados os quesitos técnicos que justifiquem a aquisição do medicamento não padronizado ora pleiteado, pelo serviço público de saúde para atendimento ao caso em tela.

A robustez técnica do parecer do NAT, em conformidade com o art. 19-R da Lei nº 8.080/90 e com o próprio Tema nº 6 do STF, impõe que seja conferida máxima deferência às suas conclusões, sob pena de substituição indevida do juízo clínico-institucional por decisão judicial individual e não técnica.

Não se ignora o imperativo ético de proteção à saúde de crianças e adolescentes, especialmente os portadores de condições neurológicas crônicas. Todavia, a judicialização da saúde deve respeitar os critérios técnico-científicos estabelecidos pelas Cortes Superiores, sob pena de comprometer a universalidade e a equidade do Sistema Único de Saúde, além de violar a separação funcional entre Poderes.

A proteção do direito à saúde não pode afastar os critérios da política pública sanitária baseada em evidência, sob pena de ruptura do equilíbrio sistêmico do SUS e de violação ao princípio da reserva do possível.

Diante da ausência de documentação técnica apta a demonstrar a ineficácia dos medicamentos padronizados, e ausente qualquer justificativa técnica apoiada em evidências científicas de alto nível, não há como se manter a sentença que impôs a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, sob pena de ofensa direta ao entendimento vinculante do STF.

Assim, pedindo vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
da apelação cível e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o autor da demanda, o qual deve arcar com as custas processuais e com honorários sucumbenciais, estes na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba por se tratar de parte que litiga sob a benesse da assistência judiciária gratuita, tacitamente deferida.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Tema nº 1.234 [...] IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3)
Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...]

2
Cada caixa com 30 comprimidos.

3
Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Respeitosamente,
acompanho a divergência
inaugurada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy por concluir igualmente que, no caso,
não
estão preenchidos os requisitos elencados nos Temas nº 6 e 1234, do STF no tocante à disponibilização do medicamento
não padronizado
Lisdexanfetamina 30mg (Venvanse)
.

É como voto.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pela Vara Única de Muqui/ES, que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO BELATO DE MORAES,
menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para condenar o apelante e o
MUNICÍPIO DE MUQUI
a fornecer-lhe o medicamento Lisdexanfetamina 30mg/dia.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a sentença não observou os requisitos definidos no Tema 106 do STJ;
(ii)
a parte autora não comprovou a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS ou a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, nos termos do art. 373, I do CPC;
(iii)
foram ignorados os Enunciados 12, 14 e 75 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que exigem prova técnica da ineficácia dos medicamentos do SUS e observância dos critérios técnicos e legais para fornecimento de medicamentos fora da RENAME/REMEME;
(iv)
o parecer do NAT, o qual atestou a existência de medicamentos padronizados com o mesmo princípio ativo e a ausência de justificativa médica adequada para o uso do medicamento não padronizado, tem natureza técnico-pericial e foi ignorado pelo juízo;
(v)
o medicamento pleiteado deve ser substituído por fármacos padronizados no SUS, como o Metilfenidato;
(vi)
o medicamento pleiteado não é padronizado pelo SUS, de modo que a obrigação deve ser direcionada à União, com o devido ressarcimento do Estado, conforme o Tema 793 do STF;
(vii)
o fornecimento de medicamento fora da política pública sem necessidade comprovada cria tratamento privilegiado e onera injustamente o erário, de modo a prejudicar a eficiência do sistema de saúde e violar os princípios da isonomia e da economicidade;
(viii)
requer a intimação do médico que assiste a parte autora para que substitua o medicamento pleiteado, receitando um ou mais fármacos disponíveis no SUS.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 8936223).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em id. 12858988, opinando pela manutenção incólume da sentença.

De início, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, e passo à análise do mérito.

Narra a inicial que o autor é portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), sofrendo com sintomas como falta de concentração e dificuldade em se relacionar com outras pessoas, como se detém do laudo médico de fl. 16 e relatório pedagógico de fl. 17 dos autos digitalizados, de modo a necessitar de acompanhamento médico e uso de medicação controlada.

Extrai-se dos autos que foi tentado tratamento com o medicamento Metilfenidato, ao qual o autor teve efeitos adversos, pelo que foi-lhe receitado o medicamento Lisdexanfetamina 30mg/dia, com o custo médio de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) nas farmácias. Após buscar auxílio no SUS, eis que sua família não conseguiria arcar com o tratamento, foi informado de que o medicamento não consta na lista para distribuição, de modo que ajuizou a presente ação a fim de que lhe seja fornecido mensalmente o remédio receitado.

Ao fim do iter processual, sobreveio a r. sentença às fls. 92/95, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, e ainda rejeitou a preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

O dever do Estado de garantia do direito à saúde encontra-se constitucionalmente previsto no art. 196, da Constituição Federal, segundo o qual “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Ademais, a noção de saúde como um direito universal é corroborada pelo § 1º do art. 2º e consolidado pelo inciso I, do art. 7º, ambos da Lei Complementar 8.080/1990, que regulamenta as condições e o funcionamento dos serviços de saúde e que prevê o acesso universal aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência como um princípio doutrinário e, portanto, orientador do Sistema Único de Saúde (SUS), em reforço ao dever do Estado de garantia desse direito.

Em observância a tais disposições, após compulsar os autos,
tenho que a sentença não merece reforma,
pois, corroborando com todo o exposto pelo magistrado de 1º grau, entendo que o apelado trouxe aos autos provas suficientes que comprovam a necessidade do uso da medicação solicitada.

Com efeito, quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça redigiu o Tema 106, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, que estabeleceu os requisitos cumulativos para seu deferimento:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Conforme tais requisitos, o autor/apelado apresentou laudo médico de fl. 16 e laudo de solicitação de medicamento de fl. 18, ambos carimbados e assinados por médico do próprio SUS, que atestam que o paciente Marcos Antônio Belato de Moraes
(i)
foi diagnosticado com TDAH (CID-10 F90.0);
(ii)
necessita da medicação solicitada nestes autos; e
(iii)
teve efeitos adversos com o uso de Metilfenidato.

Em que pese os laudos apresentados não serem exaustivos acerca das minúcias do tratamento tentado, como posologia e duração, restou claro que a medicação padronizada fornecida pelo apelante não lhe foi adequada. Além disso, ao meu ver, não é razoável exigir que o paciente, especialmente quando menor impúbere, seja submetido a todas as possibilidades de medicamento antes que lhe seja deferido o solicitado, sob pena de pôr em risco sua saúde e qualidade de vida.

Quanto aos demais requisitos, a incapacidade financeira do paciente restou comprovada pelos documentos de fls. 08/09, que indicam que a renda familiar é de R$ 600,00, sendo manifestamente hipossuficiente, e o medicamento (lisdexanfetamina) é aprovado pela Anvisa para o tratamento do TDAH, pontos que em nenhum momento foram questionados pelo apelante.

Já no tocante ao parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) fornecido às fls. 22/29, a despeito do que sustenta o apelante, é evidente que seu objetivo é restrito ao auxílio do magistrado na compreensão dos aspectos técnicos da lide e não possui natureza pericial. Destaco nessa oportunidade a seguinte instrução do Ato Normativo nº 028/2022 do TJES:

Art. 7º – O parecer do NatJus será emitido sempre de forma independente e terá natureza eminentemente técnica, não vinculando o juiz do feito, que analisará a totalidade do conjunto probatório na prolação da decisão.

Ademais, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, como ocorreu devidamente no caso sob exame. Nos termos do art. 371 do CPC, “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”; o mesmo tempo, o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal define que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Cumpre apontar, também, que o Enunciado 75 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, suscitado pelo apelante, o qual dispunha que “
o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres
”, fora
revogado
na VI Jornada de Direito da Saúde.

Quanto aos Enunciados 12 e 14 do CNJ também evocados, ressalto que os enunciados do CNJ sobre o direito à saúde, apesar de apresentar o consenso jurídico sobre temas recorrentes, não possuem natureza vinculante ou obrigatória à comunidade jurídica; são essencialmente entendimentos e orientações que podem ser usados como base para decisões judiciais.

Cabe ainda observar que o apelante não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, na medida em que não apresentou qualquer documento comprobatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ainda dispensou a produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide no petitório de fl. 91.

Por esse motivo, também, rejeito o pedido de intimação do médico do autor para substituir o medicamento pleiteado por fármacos disponíveis no SUS. A uma, por já estar superada, neste momento processual, a fase instrutória do feito, sendo impertinente o pedido em sede recursal; a duas, porque os demais medicamentos padronizados pelo SUS não possuem o mesmo princípio ativo (cloridrato de metilfenidato) e não obtiveram êxito no tratamento do apelante, conforme já explicitado. Além disso, a sentença recorrida não se restringiu a determinada marca ou laboratório, sendo possível sua substituição por outro
com o mesmo princípio ativo (cloridrato de lisdexanfetamina).

Portanto, é forçoso concluir que restou provado nestes autos a necessidade da medicação reclamada, na esteira do posicionamento manifestado pelo Parquet no parecer de id. 12858988 (grifei):

A documentação médica acostada aos autos, subscrita pelo Dr. Lúcio Coelho Miranda, médico neurologista pediátrico, devidamente registrado no CRM-ES sob o n.º 6467, atestou, de forma clara, que o autor é portador de TDAH e que necessita do uso contínuo da Lisdexanfetamina 30mg. Registrou ainda que
o medicamento fornecido pela rede pública
, qual seja, o Metilfenidato,
já fora ministrado ao paciente, revelando-se ineficaz e responsável por efeitos colaterais adversos, o que, obviamente, demonstra a inadequação da medicação padronizada
e a necessidade de substituição pelo fármaco requerido.

(...)

Por outro lado,
o recorrente não indica quais seriam as alternativas medicamentosas disponíveis no SUS
para efetivação do tratamento postulado no feito,
e nem apresenta qualquer prova acerca da inadequação dos fármacos recomendados ao paciente
, circunstâncias que, somadas às informações constantes na documentação médica apresentada, é de se assegurar o tratamento médico prescrito.

Também não destoa deste entendimento a jurisprudência recente deste Tribunal em casos similares (grifei):

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM UNIÃO. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Pois bem, na esteira do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.657.156 – RJ), os requisitos para a concessão de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS são os seguintes: 4. TESE PARA FINS DO AT. 1.036 DO CPC/15: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. 3.
Não obstante o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) tenha concluído pela ausência de provas acerca da impossibilidade de utilização de opções terapêuticas padronizadas pelo SUS ou que tais tenham falhado, verifico que o laudo médico emitido pelo profissional que acompanha a paciente destaca a tentativa de tratamento com outro fármaco e o insucesso de tal incursão. 4. Embora o referido laudo não teça às minúcias a tentativa frustrada de tratamento anterior, deixa clara a não adaptação ao fármaco alternativo, não podendo ser exigido do paciente que se submeta a todas as possibilidades de medicamento antes de lhe ser albergado aquele indicado pelo seu médico, sob pena de grave comprometimento da saúde e da qualidade de vida.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC nº 0000066-34.2021.8.08.0005, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DJe: 19/Oct/2023)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível.
O recurso envolve o fornecimento do medicamento "Lisdexanfetamina 30mg", não padronizado pelo SUS, para o tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em menor atendido pela rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS; (ii) determinar se há elementos suficientes nos laudos médicos para comprovar a necessidade e a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 106 do STJ exige, cumulativamente, a comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira do paciente e o registro do medicamento na Anvisa.
Os laudos médicos apresentados indicam que o paciente não respondeu satisfatoriamente ao tratamento com os medicamentos disponíveis no SUS, confirmando a refratariedade terapêutica. A ausência de detalhamento exaustivo das tentativas terapêuticas não desqualifica os laudos, desde que estes comprovem a ineficácia no caso concreto, como ocorre no presente caso.

O Estado não apresentou contraprova suficiente para afastar as conclusões dos laudos médicos ou para desqualificar a necessidade do medicamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O cumprimento dos requisitos do Tema 106 do STJ, incluindo a demonstração da necessidade e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, dispensa descrição exaustiva das tentativas terapêuticas, desde que os elementos apresentados sejam suficientes para o caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 932, IV, "b", e 1.011, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). (TJES, AC nº 0004263-10.2018.8.08.0014, Relatora: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJe: 26/Feb/2025).

Por derradeiro, afasto o pleito de direcionamento da obrigação à União Federal e aplicação de medidas coercitivas em seu desfavor, o que ensejaria sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal, eis que a obrigação de assistência à saúde é solidária entre as pessoas jurídicas de direito interno, conforme disposições do art. 198 e ss. da Constituição Federal.

Neste âmbito, destaco que o Tema nº 793 do STF reafirmou tal entendimento, fixando a tese de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

Destaco que restou ementado no julgamento do Recurso Extraordinário que ensejou a fixação da referida tese que a inclusão da União no polo passivo não é obrigatória nas demandas prestacionais na área da saúde (grifei):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Extrai-se do tema, portanto, que o STF tão somente fixou o direcionamento para ressarcimento dos demais entes federados, não havendo imposição para litisconsórcio passivo necessário.

Igualmente, o e. STJ já decidiu (grifei):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020). IV.
Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar,
conforme se verifica dos seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.940.176/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/12/2021; AREsp 1.841.444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2021; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.097.812/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2021. V. A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.' (...) é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. (...)
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte"
(STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI.
Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.
VII. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança. (RMS n. 68.602/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Conforme exposto, o direcionamento da obrigação e ressarcimento dos custos decorrentes do provimento jurisdicional a que se refere o Tema nº 793 do STF relacionam-se ao cumprimento de sentença. Portanto, assegurado o direito de ressarcimento
após o cumprimento da obrigação
, torna-se irrelevante, neste momento processual, a alegada necessidade de inclusão da União ou de reforma para direcionamento das obrigações entre os entes federados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) ao apelante.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.